Tribunal: TJES
Processo: 5005301-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005301-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
AGRAVADO: JOSE ANGELO ZAMBON
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005301-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

AGRAVADO:
JOSÉ ÂNGELO ZAMBON

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A – FCA –

em razão da Decisão (documento id 1681949 – págs. 46-47) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (ES)
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Executada, ora Agravante.

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1681935 – págs. 07-18), pugna pela concessão de efeito ativo ao presente, ao argumento, em suma, de:
(
1
)
inexigibilidade da obrigação, “
o trecho em frente ao imóvel rural do Exequente [...] não é mais utilizado desde o final do ano de 2019
” (sic);
(2)
“
a Executada encontra-se impossibilitada de realizar o cumprimento das obrigações indicadas na sentença posto que apenas tratam de questões envolvendo a utilização do trecho em caso de passagem de locomotiva e como tal situação não é verificada, inexiste justificativa para despender valores para seu atendimento
”;
(3)
“
requer seja acolhida a impugnação para que devido à necessidade de distanciamento social mínimo que impede a conclusão com êxito da ordem judicial, seja determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação de fazer e consequentemente da multa arbitrada até que a situação esteja estabilizada
”.

Decisão (documento id 1700975) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005301-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

AGRAVADO:
JOSÉ ÂNGELO ZAMBON

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Ferrovia Centro-Atlântica S/A – FCA –

em razão da Decisão (documento id 1681949 – págs. 46-47) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (ES)
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Executada, ora Agravante.

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1681935 – págs. 07-18), pugna pela concessão de efeito ativo ao presente, ao argumento, em suma, de:
(1)
inexigibilidade da obrigação, “
o trecho em frente ao imóvel rural do Exequente [...] não é mais utilizado desde o final do ano de 2019
” (sic);
(2)
“
a Executada encontra-se impossibilitada de realizar o cumprimento das obrigações indicadas na sentença posto que apenas tratam de questões envolvendo a utilização do trecho em caso de passagem de locomotiva e como tal situação não é verificada, inexiste justificativa para despender valores para seu atendimento
”;
(3)
“
requer seja acolhida a impugnação para que devido à necessidade de distanciamento social mínimo que impede a conclusão com êxito da ordem judicial, seja determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação de fazer e consequentemente da multa arbitrada até que a situação esteja estabilizada
”.

Cuidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença movida por José Ângelo Zambom em desfavor da Ferrovia Centro Atlântica S/A, relativo à Sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse, a qual condenou “
a executada a providenciar a instalação adequada da passagem de nível atual, substituindo assim a regulamentada, com a sinalização e conservação da via-férrea no trecho, inclusive com eliminação da vegetação que impede melhor visibilidade e a construção de cancela provida de cadeado, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

De acordo com a Empresa Agravante, a obrigação em que se baseia o título judicial – sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse, processo n.º 0000463-56.2008.8.08.0003 – tornou-se inexigível, ao argumento de que “
o trecho em frente ao imóvel rural do Exequente [...] não é mais utilizado desde o final do ano de 2019
” (sic); e “
a Executada encontra-se impossibilitada de realizar o cumprimento das obrigações indicadas na sentença posto que apenas tratam de questões envolvendo a utilização do trecho em caso de passagem de locomotiva e como tal situação não é verificada, inexiste justificativa para despender valores para seu atendimento
”.

Ocorre que, a despeito dos argumentos despendidos pela Agravante, não se pode desconsiderar a recalcitrância da Empresa Agravante no cumprimento de ato jurisdicional. Consta dos autos que a sentença transitou em julgado em 2012 e, até a presente data, não houve a satisfação da obrigação por parte da Agravante.

Ressalto, por oportuno, que embora não se possa fazer um juízo prévio de má-fé da Empresa Recorrente, o fato é que a narrativa dos autos demonstra, em tese, indícios sólidos de hipótese de omissão reiterada no cumprimento da obrigação de fazer, sendo indispensável a adoção de medidas para resguardar os direitos e interesses do Agravado.

A meu ver, nesse momento processual, o
periculum in mora
, no caso que ora se analisa, milita, em tese, a favor do Agravado – que aguarda o cumprimento de uma obrigação
desde 2012
–, não sendo razoável, data maxima venia, que se suspenda a Decisão recorrida antes da necessária inauguração do contraditório nesta Instância ad quem.

Deixo consignado ainda que, na remota hipótese de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, diferentemente do entendimento da Empresa Agravante, a obrigação não se resolverá em extinção, mas será convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499/CPC - “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
” –.

Nessa toada, não vislumbro óbices, nesse momento processual incipiente, ao prosseguimento do cumprimento de sentença iniciado pelo Exequente, ora Agravado.

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para modificar a decisão recorrida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005301-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A

AGRAVADO:
JOSÉ ÂNGELO ZAMBON

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora não se possa fazer um juízo prévio de má-fé da Empresa Recorrente, o fato é que a narrativa dos autos demonstra, em tese, indícios sólidos de hipótese de omissão reiterada no cumprimento da obrigação de fazer, sendo indispensável a adoção de medidas para resguardar os direitos e interesses do Agravado.
2.
Na remota hipótese de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, diferentemente do entendimento da Empresa Agravante, a obrigação não se resolverá em extinção, mas será convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499/CPC - “
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
” –.
3.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.